Tribunal: TJES
Processo: 5014334-18.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Resgate de Contribuição
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014334-18.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS

AGRAVADO: ADELIO SONEGHETI

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. SEGURO-GARANTIA. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação apresentada pela agravante contra pedido de cumprimento de sentença formulado pelo agravado, rejeitando o seguro-garantia ofertado e reconhecendo o direito de crédito em favor dos exequentes/agravados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve omissão na análise das alegações da impugnação apresentada; (ii) saber se é cabível a produção de prova pericial atuarial; e (iii) saber se é possível substituir a penhora por seguro-garantia.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão impugnada está em conformidade com a jurisprudência do STJ, que reconhece a responsabilidade da entidade de previdência pelos pagamentos até a liquidação extrajudicial do fundo PBD-CNPB 1975-0002-18, mesmo na ausência de solidariedade entre os fundos.
4. A produção de prova pericial atuarial é desnecessária, porquanto a demonstração do esvaziamento do fundo exige liquidação extrajudicial.
5. A substituição da penhora por seguro-garantia não constitui direito absoluto do devedor, devendo prevalecer a ordem legal de preferência e inexistindo prova de dano relevante à parte executada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A responsabilidade da entidade de previdência permanece até a efetiva liquidação extrajudicial do fundo, não sendo exigível perícia atuarial. 3. A substituição da penhora por seguro-garantia não é direito absoluto e exige demonstração de dano relevante ao devedor.”
_________
Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 835, § 2º; LC nº 109/2001, art. 48.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Rcl nº 39.212/ES, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 27.05.2020; STJ, AgInt no AREsp nº 1.281.694/SC, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 05.09.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5014334-18.2024.8.08.0000

AGVTE:
PREVIDENCIA USIMINAS

AGVDO:
ADELIO SONEGHETI

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
PREVIDENCIA USIMINAS
, por irresignação com decisão proferida pelo julgador singular que julgou improcedente a impugnação apresentada pela ora agravante contra pedido de cumprimento de sentença formulado pelo agravado, rejeitando o seguro garantia ofertado e reconhecendo o direito de crédito em favor dos exequentes/agravados.

A recorrente sustenta, em suma, que o juízo deixou de analisar as questões trazidas na impugnação, desconsiderou a inexistência de solidariedade entre os fundos FEMCO/COSIPA e FEMCO/COFAVI, afastou-lhe a oportunidade em produzir provas e rejeitou o seguro-garantia ofertado, reconhecendo o direito ao crédito executado pelos ora agravados.

Pois bem.

A matéria em comento é reiteradamente trazida a esta eg. Corte, estando sedimentado o entendimento de que os fundos de previdência, embora não sejam solidários, respondem de forma conjunta pelas cobranças dos ex-funcionários da Cofavi até a ocorrência de liquidação da conta PBD-CNPB 1975-0002-18, o que ainda não ocorreu, estando tal matéria inclusive sedimentada no âmbito do c. STJ.

Embora a recorrente tente argumentar que a matéria apontada não fora analisada pelo julgador, é patente no
decisum
objurgado que houve a observância do entendimento oriundo do c. STJ, onde restou consignado que os valores existentes nos fundos se comunicariam até o momento da liquidação de um deles e, portanto, discutir se é possível ou não tal procedimento não é competência do magistrado a quo, uma vez que deveria ter sido objeto de impugnação na instância ad quem.

No julgamento da Reclamação nº 39.212/ES, o c. Superior Tribunal de Justiça assentou as seguintes premissas:

(1) Até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI;

(2) deve ser observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA; quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos.

Assim, sem razão a recorrente neste ponto pois, ao que se vê, o seu objetivo é de apenas rediscutir tese que já foi debatida pelo Tribunal da Cidadania e que o julgador primevo apenas está a aplicar ao caso concreto.

Outrossim, destaque-se que, conforme a jurisprudência desta Corte, não há razão para a realização de perícia atuarial para a demonstração do esvaziamento do fundo de previdência de uma das duas submassas administradas pela Previdência Usiminas, na medida em que tal comprovação deveria ser feita por meio de liquidação extrajudicial do plano previdenciário.

Sobre o tema, assim tem se posicionado a jurisprudência desta eg. Corte:

“[...] 4 -
O Superior Tribunal de Justiça decidiu que a perícia atuarial mostra-se necessária nos casos em que se busca manter a continuidade do plano, hipótese que não ocorre neste caso em que se mostra inviável a manutenção do fundo FEMCO⁄COFAVI. Preliminar Rejeitada
.[...] (TJES, Classe: Apelação, 024970129235, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/07/2016, Data da Publicação no Diário: 22/07/2016)

“[...] 2)
Tendo sido determinado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.248.975/ES, que a agravante seria responsável pelos pagamentos até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória COFAVI, não há que se falar em produção de prova pericial atuarial a fim de comprovar o exaurimento do Fundo COFAVI, à míngua de sua liquidação extrajudicial, nos termos do art. 48 da LC 109/2001, o que, de resto, importa na improcedência da tese recursal de que o Juízo de 1º grau incorreu em cerceamento de defesa
.(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024209000967, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/05/2020, Data da Publicação no Diário: 13/11/2020)

“[...]5.
Em que pese a ausência de solidariedade entre os fundos FEMCO/COFAVI e FEMCO/COSIPA, subsiste a responsabilidade contratual da PREVIDÊNCIA USIMINAS com os participantes da entidade, haja vista que, além de o vínculo jurídico haver sido estabelecido com o beneficiário, a ela fora imposto, no REsp 1.248.975, o dever de responder pela execução até a liquidação extrajudicial do fundo que os ex-trabalhadores da COFAVI se vinculam.6. Revela-se desnecessária a produção de prova pericial atuarial pois, além de o comando sentencial ter fixado os parâmetros necessários para o cálculo do valor devido, é fato incontroverso que a agravante não promoveu a liquidação extrajudicial do Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18
.[...](TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199009739, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/05/2022, Data da Publicação no Diário: 20/05/2022)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA ATUARIAL. SUFICIÊNCIA DE PROVA PERICIAL COTÁBIL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I.
A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de ser desnecessária a realização de perícia atuarial para o cálculo de complementação de benefício previdenciário na fase de Cumprimento de Sentença, haja vista a apuração encontrar-se adstrita aos termos da decisão transitada em julgado
. II. Tratando-se de apuração de cálculos de valores referentes à suplementação de aposentadoria, no bojo de Ação Judicial em sede de Cumprimento de Sentença, é suficiente a realização de prova pericial contábil para a definição dos cálculos. III. O Juízo singular nomeou Perito Judicial com formação acadêmica em Ciências Contábeis, não havendo falar-se em inaptidão técnica do respectivo Expert para a realização da prova pericial. IV. Recurso conhecido e improvido.(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199014481, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto : DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/02/2020, Data da Publicação no Diário: 13/02/2020).

Ademais, com relação ao seguro-garantia, não se verificam provas referentes ao alegado prejuízo a si carreado com a realização dos atos constritivos decorrentes do cumprimento de sentença manejado, o que, a rigor, desautoriza eventual substituição da penhora.

É que preferencialmente deve ser observada a ordem disposta no artigo 835 do CPC, não se constituindo em direito absoluto a substituição de penhora determinada por oferecimento de seguro-garantia.

Sem embargo de que corolário à execução, deve-se observar a menor onerosidade ao devedor no cumprimento da obrigação, a substituição da penhora deve ser deferida com cautela, a fim de que evite grave dano e não frustre o direito do devedor. Destaque-se:

1. O princípio da menor onerosidade da execução não é absoluto, devendo ser observado em consonância com o princípio da efetividade da execução, preservando-se o interesse do credor. Precedentes. 2. A substituição da penhora em dinheiro por seguro garantia, admitida na lei processual (CPC/2015, art. 835, § 2º), não constitui direito absoluto do devedor, devendo prevalecer, em princípio, a ordem legal de preferência estabelecida no art. 835 do CPC/2015 (art. 655 do CPC/1973). Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a substituição da penhora em dinheiro por fiança bancária ou seguro garantia judicial deve ser admitida apenas em hipóteses excepcionais, a fim de evitar dano grave ao devedor. 3. No caso, tendo as instâncias ordinárias consignado a inexistência de circunstância que justifique a substituição da penhora em dinheiro já realizada por apólice de seguro garantia, não há que se impor ao credor a pretensão da seguradora executada. 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada, negando provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 1.281.694/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/9/2019, DJe de 25/9/2019.)

Além disso, observa-se que a jurisprudência deste Eg. TJES tem permitido inclusive o levantamento de valores bloqueados em sede de cumprimento provisório de sentença independente de caução em processos análogos, seja em razão da natureza alimentar da verba, seja pela duração razoável do processo, o que torna ainda mais insubsistente a pretensão de substituição da penhora por seguro-garantia.

Exemplificativamente:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO DE VALORES A EX-EMPREGADOS. PREVIDÊNCIA USIMINAS. FUNDO PBD/1975.0002-18. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. LIBERAÇÃO DE QUANTIA. POSSIBILIDADE. VERBAS ALIMENTARES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PREJUDICADO. 1. Preliminar de Nulidade por Ausência de Fundamentação. Não é passível de nulidade a decisão constando o enfrentamento das teses suscitadas pelas partes, com emprego de fundamentação idônea e suficiente para resolução do caso. Preliminar rejeitada. 2. Mérito. De acordo com o entendimento delineado pelo STJ, no julgamento do REsp nº nº 1.248.975/ES, a Previdência Usiminas é responsável pelo pagamento de valores referentes ao plano de benefícios de seus ex-empregados, até que se efetive a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória – COFAVI. 3. A indistinção quanto a quem pertence o patrimônio depositado no fundo PBD/1975.0002-18 é atribuído à Previdência Usiminas, cabendo-lhe promover a referente liquidação extrajudicial. Precedente STJ. 4. O Tribunal de Justiça do Espírito Santo já sedimentou a tese em recursos interpostos pela Previdência Usiminas no sentido de que pode ser feito o levantamento da verba bloqueada, haja vista tratar-se de quantia com natureza alimentar e ainda versar os casos de periculum in mora inverso. 5. A liberação de verba em sede de cumprimento provisório de sentença sem a devida caução tem espeque no risco em que se observa para o recorrido, seja em razão da natureza alimentar da verba, bem como pelo tempo de duração do processo. 6. Agravo de Instrumento conhecido, preliminar rejeitada, e no mérito, desprovido. Embargos de declaração julgado prejudicado.

(TJES, Agravo de Instrumento 5003874-06.2023.8.08.0000, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data: 27/02/2024)

Diante dessas considerações, conheço do recurso mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterado o
decisum
fustigado.

Julgo prejudicado o agravo interno.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar provimento ao
agravo
de instrumento e julgar
prejudicado
o
agravo interno
.